Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724524-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDO: ANTONIO CARLOS THOMAZINI, FRANCISCO ALBERTO TOMAZINI, SORAYA CARMELITA NOVAES THOMAZINI, CELIA DE CARVALHO, VALDIR TOMAZINI, ROSELI CAMBREA TOMAZINI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL DECRETADA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. REVOGAÇÃO DE ORDEM SUPERIOR DE SOBRESTAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO IMPERATIVIDADE. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONGRUÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DO ATO RESISTIDO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POR DECISÃO SINGULAR. ADEQUAÇÃO IMPERTINÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A pendência de resolução definitiva de tese em repercussão geral não é hipótese de suspensão processual por prejudicialidade externa, tratando-se de circunstância processual que permite o sobrestamento do feito apenas por ordem do Ministro Relator do recurso afetado pelo STF, nos termos do art. 1.036, § 1o, do CPC. 1.1. In casu, a possibilidade de suspensão de cumprimentos individuais de sentenças coletivas, em razão da afetação do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, restou afastada por decisões proferidas pelo STJ e pelo STF, o que deve ser estritamente observado por esta instância recursal. 2. O artigo 1.016 do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pelo agravo de instrumento, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada, sendo inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da decisão recorrida. 2.1. Na hipótese a decisão agravada nada decidiu acerca da aplicação da multa do art. 523 do CPC, sobre a fixação de honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ou sobre a homologação do valor da execução, limitando-se a indicar a preclusão dessas matéria, por já ter sido resolvida em decisão pretérita, e sobre essa apreensão, nada foi alegado no agravo de instrumento. 3. A homologação do valor devido, com a homologação definitiva pela conta de liquidação apurada em perícia judicial foi homologada por decisão pretérita, oportunidade que foi decidida pela incidência da multa do art. 523 do CPC e honorários da fase de execução, por não ter o apelante promovido o pagamento da dívida no prazo legal de 15 (quinze) dias, havendo preclusão temporal a respeito dessas matérias, pois já foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, distribuído a este Relator sob o no 0706845- 11.2018.8.07.0000, que teve seguimento por intempestividade. 4. É improcedente a alegação de impossibilidade de ser negado conhecimento ao agravo de instrumento por decisão singular, em razão do princípio da colegialidade, pois o art. 932, III, do CPC estabelece expressamente a competência singular do Desembargador Relator para não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, notadamente quando não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. Suspensão processual revogada. Agravo interno desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 525, §11 e 854, §3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, por se tratar de matéria de ordem pública, a demonstração de excesso à execução não caracteriza matéria preclusa. Aduz a necessidade de observância da existência de fato jurídico que justifique a transferência patrimonial entre o favorecido e o lesado, sob pena enriquecimento sem causa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808-A (ID 26759115 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de multa ante a interposição de recurso protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 525, §11 e 854, §3o ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) O que se constata dos autos é que a homologação do valor devido, com a homologação definitiva pela conta de liquidação apurada em perícia judicial foi homologada por decisão pretérita, mediante julgamento de mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade que foi decidida pela incidência da multa do art. 523 do CPC e honorários da fase de execução, por não ter o apelante promovido o pagamento da dívida no prazo legal de 15 (quinze) dias.( ...) E houve preclusão temporal da decisão agravada, pois já foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, distribuído a este Relator sob o no 0706845-11.2018.8.07.0000, que teve seguimento por intempestividade, como se verifica no ID 67965589 dos autos de origem. Nesse contexto, constata-se que a pretensão da agravante não pode ser sequer conhecida, tendo em vista que está volvida a matéria que foi objeto de decisão anterior manifestamente preclusa.” (ID 24662020 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 5. É abundante a jurisprudência do STJ ratificando a existência de preclusão quando o devedor não impugna no momento processual adequado. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ. 6. "O erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora" (EDcl no AgRg no REsp 1.175.999/PR, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/8/2014). Outros precedentes: AgRg no REsp 1.180.482/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27/6/2014; e AgRg no AREsp 260.891/CE, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 11/2/2014". (AgRg no REsp 1.314.811/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 11/11/2014). 7. "É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior" (REsp 1.783.281/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019). 8. Ao contrário da alegação da parte, matérias de ordem pública precisam igualmente de prequestionamento, o que não se confunde com - muito menos anula - a possibilidade de arguição em qualquer grau e instância judicial. Precedentes do STJ.” (AgInt no AREsp 1762416/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/7/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação ao pleito de condenação do recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030